Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-23.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VISUALIZAÇÃO DE FOTO DE WHATSAPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. PROVA ORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. USO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime do art.157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654/2018).
2. O reconhecimento fotográfico realizado após a exibição da foto de Whatsapp foi feito estritamente de acordo com as formalidades do art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não havendo motivos para ser invalidado, devendo ser considerado como um dos meios de prova, quando corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
4. É possível valorar negativamente as circunstâncias do crime em virtude do emprego de arma branca, pois não constitui elementar do roubo e, como caracteriza o modus operandi empregado pelo agente para a intimidação da vítima, constitui aspecto relevante da prática delitiva.
5. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) quando, à época dos fatos, o agente tinha menos de 21 anos de idade.
6. É devida a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.